Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PORTARIA CONJUNTA 109/2015. NÃO APLICÁVEL. SERVIÇO NÃO VOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.244,00 (oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais), a ser corrigido monetariamente pela SELIC, desde a data das audiências. Sem juros de mora. Preliminarmente, afirma que nos processos 0702891-43.2021.8.07.0001 e 0728566-11.2021.8.07.0001 inexiste decisão judicial fixando honorários, logo não poderão ser cobrados. Em relação aos demais processos não houve participação do Distrito Federal, pois são partes alheias. Afirma que a nomeação de defensor dativo é uma medida administrativa do magistrado. Tal medida não pode ser tomada para criar uma obrigação pecuniária em desfavor do Distrito Federal. Esclarece ainda que a convocação do recorrido nos supracitados processos penais foi efetuada sem qualquer ressalva, compreendendo-se como atuação de uma condição de advogado voluntário e gratuito, nos termos da Portaria Conjunta 109/2015/TJDFT. Afirma que o valor pleiteado é exorbitante, tese do Tema 984/STJ. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso é um “copia e cola” da contestação. Afirma que a sentença já combateu todos os argumentos apresentados. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrido foi nomeado Defensor Dativo nos processos constantes da inicial, exceto nos feitos 0702891-43 (ID 102584651) e 0728566-11 (ID 102583086), onde foram fixados os honorários no valor de 01(uma) URH, no valor de R$ 274,80 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).
5. A Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
6. O artigo 22, parágrafo único, da Lei n.o 8.906, de 04.07.1994, dispõe que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, circunstância que restou demonstrada, conforme comprova os documentos juntados na inicial, no qual expressamente está consignada a insuficiência de defensores públicos.
7. Houve também expressa fixação de honorários advocatícios, pelo respectivo Juízo criminal, em favor do recorrido, razão pela qual a recusa de pagamento poderá ensejar o enriquecimento sem causa do recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.